Tribunal: TCU
Processo: 016.083/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4972/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.083/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliene Jaqueline de Andrade (XXX.011.506-XX); Fabio de Morais Pereira Lima (XXX.102.536-XX); Junior Moura Malaquias (XXX.472.386-XX); Shirlane Marcia dos Reis Zanitti da Silva (XXX.266.896-XX); Talita Borges de Castro (XXX.155.926-XX); Tatiane Aparecida Dias dos Santos (XXX.061.026-XX); Vinicius Faria Weiss (XXX.248.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.